Tribunal: TJBA
Processo: 8128657-68.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8128657-68.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: METTA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME

Advogado: VITOR GOMES MADEIRA

EMBARGADA: UNITINTAS COMÉRCIO DE TINTAS E PIGMENTOS EIRELI

Advogadas: ISABELA CARRA SCHIOCHET, LARISSA RIBEIRO DE ARAÚJO FREITAS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
RELATIVA
À BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que majorou os honorários advocatícios sucumbenciais, para 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, após atuação do
A
dvogado em grau recursal. A
Recorrente
alegou omissão, por não ter considerado, como base de cálculo, o valor integral do proveito econômico obtido, incluindo a obrigação de fazer consistente na exclusão de protesto indevido, no montante de R$ 426.550,00
(quatrocentos e vinte e seis mil e quinhentos e cinquenta reais)
. Requereu a correção da suposta omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se houve omissão, quanto à definição da base de cálculo dos sucumbenciais, de modo a justificar a oposição dos
D
eclaratórios, com
fulcro
no art. 1.022, I e II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os
Aclaratórios
exigem, para seu cabimento, a presença de vícios formais no julgado, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não servindo como via adequada para reexame do mérito da decisão.

4. O acórdão não apresentou omissão relevante, uma vez que, explicitamente, manteve a sentença de primeiro grau e majorou os honorários, com base no art. 85, §11, do CPC, sem reavaliar a base de cálculo, inexistindo obrigação legal de reapreciação nesse ponto.

5. A pretensão visa à modificação do critério de fixação da verba honorária, o que extrapola os limites da insurgência, cuja função é integrativa, não substitutiva.

6. A alegação de omissão, no tocante ao não reconhecimento da obrigação de fazer como parte do proveito econômico é incabível, pois esse ponto não foi objeto do Apelo, sendo vedado ao Tribunal decidir além do que foi devolvido pela parte recorrente.

7. A reanálise da base de cálculo implicaria eventual agravamento da situação da Apelante, o que violaria o princípio da
non reformatio in pejus
, diante da ausência de recurso da parte contrária.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, no sentido de que os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à introdução de fundamentos novos, quando ausente qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9.
Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1330804/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4 – Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8128657-68.2021.8.05.0001
,

nos quais figura como Embargante
METTA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME
,

sendo
Embargad
a

UNITINTAS COMÉRCIO DE TINTAS E PIGMENTOS EIRELI
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.